Tribunal: TJPA
Processo: 0009458-09.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009458-09.2016.8.14.0004

APELANTE: KAROL SARGES SOUZA

APELADO: EDMAR BARBOSA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009458-09.2016.8.14.0004

APELANTE: KAROL SARGES SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: FABIOLA DE CASTRO FERREIRA - PA29161-B, KAROL SARGES SOUZA - PA13739-A

APELADO: EDMAR BARBOSA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DOS SANTOS PAES - PA10185-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A REVELIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES NA PEÇA DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL. REDUÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KAROL SARGES SOUZA
contra a sentença de mérito proferida pelo juízo de origem que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
manejada pelo apelado em face do apelante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Na origem,
o apelado ingressou com a ação aduzindo
que realizou contrato de presta
çã
o de servi
ç
os advocat
í
cios, com intuito de ajuizar reclama
çã
o trabalhista. Afirmou que ao final da ação, houve a procedência da ação trabalhista tendo a ré, ora apelante, recebido alvar
á
no valor de R$8.012,67 (oito mil e doze reais e sessenta e sete centavos) relativos as verbas trabalhistas que fazia jus o autor, ora apelante.

Alegou que a ré, ora apelante, descontados os valores dos honorários advocatícios de 30% contratados, deveria ter repassado a quantia de R$5.804,90 (cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos) ao Requerente, não o tendo feito até o ingresso da ação.

Em função disso, requereu indenização por danos materiais atinente a devolução dos valores devidos e não pagos e danos morais no importe de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

A apelante foi citada no ID nº. 2155447 para comparecer a audiência de conciliação, momento no qual, caso não fosse obtida a transação, iniciaria o prazo para apresentar defesa.

Foi certificado a ausência de apresentação de qualquer defesa nos autos em ID nº. 2155448.

Após, sobreveio a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida a devolver os valores retidos do alvará judicial sacado por esta, no importe de R$5.804,90 (cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos, e danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Desta decisão se insurge a apelante, aduzindo preliminarmente a nulidade da citação e a inépcia do pedido de indenização por danos morais. No mérito, a existência do pagamento, a inexistência de dano moral ou subsidiariamente, a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença de mérito.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

III.1. DAS PRELIMINARES

III.1.1. DA REVELIA.

Aduziu a apelante que houve nulidade de citação, devendo a sentença ser anulada.

Sem razão a apelante.

Da detida análise dos autos de origem, observa-se que o
decisum
recorrido decretou a revelia da recorrente eis que não apresentou defesa após a audiência de mediação prevista no artigo 334 do CPC/15.

Como se sabe, o artigo 335 do CPC/15 explicita que o prazo para contestação se inicia após a audiência de mediação, in verbis:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

Assim, tendo sido a parte apelante citada regularmente (id nº. 2155447) e não tendo apresentado defesa após a audiência de mediação, independentemente se compareceu ou não ao ato, correta a decretação da revelia.

Posto isso, rejeito a preliminar.

III.1.2. DA AUSÊNCIA DE INÉPCIA A INICIAL.

Afirma a recorrente que a exordial é inepta por ser aleatório e sem embasamento jurídico ou fundamentos.

Também sem razão a apelante.

Explicita o art. 330, § 1º, do CPC/15 que é inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Nenhuma das situações ocorre nos autos onde o autor afirmou que contratou a apelante, ora ré, para realizar um serviço advocatício, que a causídica recebeu os valores devidos pela parte adversa e não repassou ao autor os valores devidos. Por este motivo, requereu indenização por danos morais.

Assim, da narrativa fática acima, pode-se verificar que é evidente que todos os requisitos da petição inicial estão dispostos na peça de arranque presente nos autos, devendo assim, ser rechaçada a preliminar aventada.

III.2. DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se agiu corretamente o juízo de origem em julgar procedente os pedidos autorais para determinar que o réu pague ao autor a quantia de
R$5.804,90 (cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos) de danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais) de danos morais.

No caso, houve a decretação da revelia, sendo um dos principais efeitos a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art.
344
do
CPC
). Além disso, é de se observar que

o juízo de origem procedeu ao julgamento da lide levando em consideração as informações da exordial e o conjunto probatório presente nos autos.

Assim, face a revelia e as provas documentais produzidas, se tornou incontroverso que o autor contratou a ré, ora apelante, para lhe representar em ação trabalhista, tendo obtido êxito na demanda e sacado os valores devidos pela reclamada perante a justiça do trabalho, no entanto, não os repassou ao seu cliente, autor da ação.

Neste sentido, transcrevo o seguinte parágrafo da sentença:

A versão dos fatos alegados pelo autor é verdadeira, no só pelos efeitos da revelia, mas também pela prova dos autos, ou seja, de fato houve contratação dos serviços advocatícios e o Requerido efetuou o saque do valor de R$
8.012,67 (oito mil e doze reais e sessenta e sete centavos), conforme documentos de fl.18, e n
o repassou a quantia de R$5.804,90 (cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos) ao Requerente.

Deste modo, não tendo a causídica repassado ao autor os valores devidos, agiu corretamente o juízo de origem em determinar que descontados os valores dos honorários advocatícios de 30% contratados, devem ser devolvidos ao apelado a quantia de R$5.804,90 (cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos).

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do claro descumprimento do contrato de mandato existente entre as partes.

Acrescento, que a relação entre cliente e advogado é de estrita confiança e, no caso da ação ingressada pela apelante, visando o recebimento de verbas de natureza alimentar.

Assim, a retenção indevida dos valores por si só causa o dano, colocando o apelado em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso apenas para reduzir o dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo incólume a sentença hostilizada.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA
, apenas para reduzir o dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo incólume a sentença hostilizada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 20/12/2023